Tribunal: TJBA
Processo: 8003477-22.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003477-22.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL SILVEIRA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS

APELADO: MARIA DAS GRACAS MAIA LIMA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

11/05

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. EXEGESE ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis, na qual os Apelantes, na qualidade de sucessores do proprietário original, alegam a existência de um contrato de locação verbal com a Apelada, pleiteando a desocupação do imóvel para uso próprio e o pagamento de aluguéis supostamente inadimplidos. A Apelada, em sua defesa, nega a existência da relação locatícia, sustentando que a transferência de propriedade do imóvel ao autor originário constituiu negócio jurídico simulado para garantir um empréstimo usurário (agiotagem), e que os pagamentos mensais realizados tinham natureza de juros sobre tal dívida.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a comprovação da existência e validade de uma relação locatícia verbal entre as partes, como fato constitutivo do direito dos Apelantes;

b) a correta distribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil;

c) a valoração das provas produzidas, incluindo os depoimentos testemunhais e a força probante da escritura pública de compra e venda em contraposição à alegação de simulação e prática de agiotagem como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

No mérito, a sentença de improcedência deve ser mantida. Incumbia à parte autora, ora Apelante, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de um contrato de locação verbal, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

A escritura pública de compra e venda, embora dotada de fé pública, comprova unicamente a transferência da propriedade do imóvel, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a existência de um subsequente e autônomo contrato de locação verbal. A posse exercida pela Apelada sobre o imóvel, aliada a depósitos mensais por determinado período, não configura, de maneira inequívoca, uma relação locatícia, especialmente diante da plausível tese defensiva que atribui natureza diversa a tais pagamentos. A ausência de contrato escrito, de recibos de aluguel e de qualquer reajuste de valor ao longo de mais de uma década fragiliza a tese autoral e corrobora a conclusão do juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, notadamente a existência de uma relação locatícia verbal, acarreta a improcedência da ação de despejo cumulada com cobrança, em estrita observância ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A escritura pública de compra e venda, por si só, é instrumento hábil a comprovar a transferência de propriedade, mas não presume a existência de um contrato de locação posterior e autônomo celebrado com o antigo proprietário que permaneceu na posse do bem. 3. A alegação de negócio jurídico simulado (agiotagem) como matéria de defesa, ainda que não conduza à anulação do ato de transferência de propriedade no bojo da ação de despejo, é suficiente para afastar a presunção de que pagamentos periódicos e sem reajuste constituam aluguéis, incumbindo ao autor a prova inequívoca da natureza locatícia da relação."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal; Arts. 85, § 11, 215, 371, 373, I e II, 487, I, e 1.010, do Código de Processo Civil; Art. 178 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA